Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-04.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005107-04.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 035.216.351-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO POR MOTIVO DE ‘NÃO PROCURADO’ – PROTESTO REALIZADO APÓS DETERMINDAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
Edivaldo Silva de Oliveira
, indeferiu a petição inicial, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor (ids. 211675665 e 211675670).

Irresignado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado singular, porque comprovou a constituição em mora do devedor com a notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato pelo próprio devedor fiduciante, em que pese ter sido devolvida pelos correios por motivo de ‘não procurado’ e, ainda, realizou o protesto do contrato por edital, após a determinação de emenda à inicial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a determinação de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária (id. 211675672).

O Apelado não foi localizado para contrarrazoar o recurso, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 211675689). Não houve a angularização processual na ação de origem (id. 149155900 - autos de origem).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O presente
apelo

tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Consta
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por

Banco Bradesco Financiamento S/A
, em desfavor de
Edivaldo Silva de Oliveira
, em razão de inadimplemento de Contrato de Financiamento no
3617725445
, para aquisição de veículo
City LX Flex, Honda, chassi 8C3GM2620E1305945, ano/modelo 2014, cor cinza, placa QBG9I96, renavan 01012388554
, no valor de
R$ 35.800,00 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos Reais), para ser pago em 48 prestações mensais (id. 211670495).

O magistrado singular, após determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito:

“(...)
Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
de
EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA
, ambos qualificados nos autos. (...)

É RELATÓRIO. DECIDO.

Intimada para regularizar a notificação, a parte autora limitou-se a juntar instrumento de protesto, sendo este insuficiente para comprovação da mora do devedor.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do egrégio tribunal e do STJ, reforçando que a notificação é fundamental para comprovação da mora do devedor.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" ( AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. ( AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado". 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

No mais, cumpre ressaltar que a determinação de emenda a inicial observou o disposto no artigo 10, do CPC/2015.

Logo, diante da omissão da parte autora, não comprovando a mora, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Posto isso e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. (...)

Da minudente análise dos autos, há
relação negocial firmada entre as partes, com alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravado, que acompanha a inicial, foi enviada no endereço declinado no contrato, mas devolvida pelos correios por motivo de “NÃO PROCURADO”, conforme aviso de recebimento (id.
211675650
).

Foi determinada emenda à inicial, no prazo de 15 dias, a fim de comprovar a mora do devedor, pelo fato da notificação extrajudicial ter sido devolvida pelos correios (id. 211675658), o que foi cumprido pela parte autora, ora Recorrente, com o protesto do contrato via edital (id. 211675664).

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, dispõe que:

Art. 2o - (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

O Tribunal da Cidadania, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (Destaquei)

Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

Por sua vez, o artigo 3o do supracitado decreto estabelece que:
“o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 72, é no sentido de que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No caso em apreciação, o credor fiduciário, Recorrente, comprovou a mora com o envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Recorrido, por

meio de AR, no endereço constante no contrato, bem como sua efetivação por meio do protesto do contrato via edital.

Desse modo, merece reforma a sentença recorrida, máxime porque comprovada a validade da constituição em mora do devedor por meio da notificação extrajudicial.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A
,
e, por consequência, defiro a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, na forma postulada, “
nomeando o banco credor como seu depositário fiel, com a vedação de alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de purgação da mora, nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.

Cite-se a parte requerida/agravada de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

Cientifique a parte requerida/requerida de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024